Tribunal: STF
Processo: RE 1387127
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. RMI. FORMA DE CÁLCULO. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. ADI Nº 6.384/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul pelo qual confirmada sentença de procedência, considerada a inconstitucionalidade do art. 26, §§ 2º e 5º, da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, que alterou a forma de cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por incapacidade permanente (e-doc. 8).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º da Constituição da República e 26, § 2º, inc. III e § 5º, da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Sustenta a constitucionalidade das modificações introduzidas pela citada emenda (e-doc. 11).



    3. A matéria está contida na ADI nº 7.051/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, cujo julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    4. Ante o exposto, reconsidero o despacho de e-doc. 21 e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 7.051/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator